Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMNTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
2. In casu, a autora não participou do negócio jurídico que originou a dívida e teve seu nome inscrito no cadastro dos inadimplentes, portanto, a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se suficiente a compensar pelos danos sofridos, em observância a capacidade econômica da ré, sem configurar enriquecimento ilícito, guardando estrita obediência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.